Tribunal: TJES
Processo: 5003321-14.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003321-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: ANA CAROLINE LIMA FAVORETTI e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO REPENTINO DE SHOW. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS (R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR). VALOR DO DANO MATERIAL RETIFICADO (DE R$ 1.389,00 PARA R$ 1.386,00). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5003321-14.2024.8.08.0035

Recorrente: T4F ENTRETENIMENTO S/A

Recorridos: ANA CAROLINE LIMA FAVORETTI, ANA CLARA LIMA FAVORETTI e ANDRE LUIZ FAVORETTI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 10054273).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
T4F ENTRETENIMENTO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
ausência de ato ilícito praticado, aduzindo que o cancelamento do
show
foi decorrente de força maior (condições climáticas);
b)
ausência de responsabilidade acerca das despesas extras (serviços não prestados pela recorrente);
c)
subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos materiais (de R$ 1.389,00 para R$ 1.386,00), conforme notas fiscais colacionadas aos autos;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
estabelecido.

Verifico que a questão controvertida cinge-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrente, decorrente do cancelamento do show da cantora internacional Taylor Swift (agendado para o dia 18 de novembro de 2023, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro/RJ), e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento aos recorridos de indenização por danos materiais (R$ 1.389,00) e morais (R$ 4.000,00 para cada recorrido).

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a parte recorrida comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente que
(i)
houve o cancelamento repentino do show, quando já estavam dentro do local do evento, tendo ocorrido a transferência para outra data que inviabilizou o comparecimento;
(ii)
que, além das despesas referentes aos ingressos para o show em outro Estado (os recorridos residem em Vila Velha/ES), efetuaram gastos com estadia, transporte e alimentação, restando a programação frustrada, em razão do cancelamento inesperado do evento.

De outro lado, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, ainda que o cancelamento do show tenha acontecido em razão do mau tempo, os organizadores do evento já tinham conhecimento das condições climáticas adversas na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme amplamente noticiado pela mídia nacional.

Dessa forma, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] ocorreu, pelas rés, falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas
”
(
sic
– ID 10054267, negritei).

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Assim, faz jus a parte recorrida à reparação dos prejuízos materiais suportados, referentes ao valor despendido com hospedagem, como pontuado pelo juízo de origem, pois
“[...] em relação às despesas com alimentação, entendo que estas não estão diretamente relacionadas ao cancelamento do concerto musical, não configurando prejuízo passível de ser indenizado. O mesmo se diz em relação as roupas que podem ser usadas em outras ocasiões pelos autores
”

(
sic
– ID 10054267, negritei).

Todavia, em relação ao valor arbitrado a título de danos materiais (R$ 1.389,00), entendo a ocorrência de erro material na sentença de 1º grau, pois o valor total das notas fiscais apresentadas no ID 10054239 perfaz o montante de R$ 1.386,00 (R$ 703,50 + R$ 682,50).

Assim, entendo que a sentença deve ser alterada apenas para correção do alegado erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Finalizando, quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, notadamente pelo fato dos recorridos terem se deslocado para outro Estado para assistirem a um show, quando foram surpreendidos com o seu cancelamento quando já se encontravam no local do evento.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 4.000,00 para cada recorrido), sendo tal quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
T4F ENTRETENIMENTO S/A
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau somente para correção do apontado erro material, para
REDUZIR
o
quantum
arbitrado a título de danos materiais de R$ 1.389,00 (um mil e trezentos e oitenta e nove reais) para R$ 1.386,00 (um mil e trezentos e oitenta e seis reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)